Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE (OU NÃO) DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) E DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA PELO RECORRENTE ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, dos valores relativos ao auxílio-alimentação, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).

2. Requereu, como preliminar julgamento do mérito do recurso, que seja admitido o processamento de pedido de uniformização de jurisprudência, com distribuição do incidente à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 91, I do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT).

3. O pedido de uniformização de jurisprudência recaí sobre a possibilidade, ou não, de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, ante a divergência apontada entre as turmas recursais deste Tribunal sobre a matéria.

4. A divergência apontada reside na compreensão da natureza das Gratificações, se transitórias ou permanentes, para a conclusão sobre se compõem, ou não, a remuneração do servidor.

5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é regulamentada pelo art. 2o da Lei Distrital no 318/1992; a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por sua vez, o é pela Lei Distrital no 2.339/1999.

6. Sobre este tema a Terceira Turma Recursal entende que as gratificações mencionadas ostentam caráter transitório e/ou precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo, motivo pelo qual não deveriam ser incluídas nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída, como disposto nos acórdãos no 1387525, 07357090620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021; no 1365633, 07080900420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; no 1415751, 07632163920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.

7. A Segunda Turma Recursal, por sua vez, julgou recentemente, em ambos os sentidos, ora entendendo serem as gratificações transitórias, ora permanentes (consequentemente, ora incluindo nos cálculos da conversão, ora não). No acórdão no 1343049, 07468730220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021, foi dado caráter permanente às gratificações, motivo pelo qual deveriam ser incluídas nos cálculos de conversão, assim como nos acórdãos no 1409906, 07057395820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022 e no 1360575, 07466504920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021(este último trata apenas da GAB). Já no acórdão no 1400015, 07116400720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022, o entendimento foi de que as gratificações eram de natureza transitórias, o que impediria a sua inclusão nos cálculos.

8. A Primeira Turma Recursal traz o entendimento de que as gratificações têm caráter permanente, razão pela qual seus valores devem ser incluídos nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio. Nesse sentido, acórdão no 1608143, 07137868420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022; no 1361026, 07116479620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; e no 1380116, 07306097020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021.

9. Configurada assim a divergência jurisprudencial na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais indicada pelo recorrente, acolho e submeto à Turma Recursal, na forma dos art. 11, XVI e art. 12, II, “d” do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021 do Tribunal Pleno), o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência.